Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-54.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- A competência para o julgamento de recurso nas ações sobre inventário e partilha, toca a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 5o, I.10 e I.12 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial da referida Corte - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.